Tribunal: TJSP
Processo: 2380246-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TUTELA DE URGÊNCIA - PLATAFORMA DE TRANSPORTE (UBER) - OBRIGAÇÃO DE FAZER C C INDENIZAÇÃO - DECISÃO QUE DEFERIU GRATUIDADE E DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO CADASTRO DO MOTORISTA EM 10 DIAS SOB ASTREINTES - DESATIVAÇÃO FUNDADA EM PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA POR "APONTAMENTO" CRIMINAL - REQUISITOS DO ART 300 DO CPC CONFIGURADOS - NECESSIDADE DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TUTELA DE URGÊNCIA - PLATAFORMA DE TRANSPORTE (UBER) - OBRIGAÇÃO DE FAZER C C INDENIZAÇÃO - DECISÃO QUE DEFERIU GRATUIDADE E DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO CADASTRO DO MOTORISTA EM 10 DIAS SOB ASTREINTES - DESATIVAÇÃO FUNDADA EM PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA POR "APONTAMENTO" CRIMINAL - REQUISITOS DO ART 300 DO CPC CONFIGURADOS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA ESCLARECIMENTO DA NATUREZA E PERTINÊNCIA DO APONTAMENTO À EXIGÊNCIA LEGAL DO ART 11-B DA LEI 12.587/2012 COM ALTERAÇÕES DA LEI 13.640/2018 - MULTA DIÁRIA MODERADA E LIMITADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO